Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-77.2023.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0600046-77.2023.6.16.0066
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 18/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Eleições - 2° Turno, Execução - De Multa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600046-
77.2023.6.16.0066 que arbitrou ao recorrente Jefferson Vinicius Rodrigues, em razão do caráter
sancionatório e pedagógico da sanção, a imposição da aplicação de multa final no montante de R$
702,60 (setecentos e dois reais e sessenta centavos), nos termos do art. 124, caput, e art. 367, § 2º,
do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) e c/c arts. 241 e 287, ambos do Provimento nº 02/2021 -
CRE/PR, bem como à devolução do valor percebido a título de auxílio alimentação no valor de R$
45,00 (quarenta e cinco reais), sendo ambos os valores a serem atualizados oportunamente.
(Composição de Mesa Receptora de Votos para apuração da ausência do recorrente os trabalhos
eleitorais no 1º e 2º turno (02 e 30/10/2022, respectivamente), conforme Ata da Mesa Receptora de
Votos (Id. nº 112634961 e 112634963), bem como não apresentou justificativa para a sua ausência).
RE18
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JEFERSON VINICIUS RODRIGUES (RECORRENTE)
JEFERSON VINICIUS RODRIGUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781189
06/12/2023
17:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.925

RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA 0600046-
77.2023.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JEFERSON VINICIUS RODRIGUES
ADVOGADO: JEFERSON VINICIUS RODRIGUES - OAB/PR96820
RECORRIDO: JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. RECURSO
ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA
R E C E P T O R A .
N A T U R E Z A
ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO.
MESÁRIO FALTOSO. JUSTIFICATIVA
A P R E S E N T A D A A D E S T E M P O .
A D M I S S Ã O D O D O C U M E N T O .
SENTENÇA REFORMADA. EXCLUSÃO
DA MULTA RELATIVA À AUSÊNCIA DO
PRIMEIRO TURNO. REDUÇÃO DA
M U L T A C O M F U N D A M E N T O N A
C A P A C I D A D E E C O N Ô M I C A D O
INFRATOR CONJUGADA COM A
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO
CARÁTER PEDAGÓGICO DA MULTA.

1. O procedimento relativo à apuração de
ausência de mesário faltoso tem
natureza administrativa, com aplicação
da Lei 9.784/99.

2. A multa aplicada ao mesário faltoso
quanto a um dos turnos pode ser
afastada quando justificada a sua
ausência, mesmo que de forma
extemporânea. Precedentes desta Corte
Eleitoral e de outros Regionais.

3. Sentença reformada.
Num. 43781189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617585160600000042739254
Número do documento: 23120617585160600000042739254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:51:50

4.Exclusão da multa relativa ao primeiro
turno.

5. Adequação do valor da multa em
função da situação econômica do
infrator conjugada com a necessidade de
manutenção de seu caráter pedagógico.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JEFERSON VINICIUS
RODRIGUES, em face da sentença proferida pelo juízo da 66ª Zona Eleitoral de
Maringá/PR, que o condenou no valor de R$ 702,60 (setecentos e dois reais e sessenta
centavos), em razão não ter comparecido para os trabalhos eleitorais em ambos os turnos
das Eleições de 2022, bem como à devolução do valor recebido a título de auxílio
alimentação no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).

Aduz o recorrente (id. 43593330), em síntese: a) a nulidade do feito devido à
ausência de citação/intimação para compor a lide, visto que a intimação da sentença fora
o primeiro momento em que tomou conhecimento do litígio; b) sustenta que na data de
02/10/2022 não pôde comparecer no dia do pleito por motivos médicos; c) argumenta que
o local onde reside não pode ser usado como critério para estabelecer o valor da multa
imposta; d) alega que não possuía conhecimento em relação à obrigatoriedade de
comparecer ao segundo turno, visto que havia se ausentado no primeiro; e) defende que
o Ministério Público não juntou documentos que comprovam que sua ausência teria
acarretado algum prejuízo aos demais mesários e eleitores.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões,
manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de excluir a
multa fixada no primeiro turno, porém, permanecendo a sanção e valor imposto devido
à ausência do segundo turno, bem como para devolver o valor recebido a título de vale-
alimentação. (43657472)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43712785) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto.

É o relatório.
Num. 43781189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617585160600000042739254
Número do documento: 23120617585160600000042739254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:51:50

VOTO

II.I. Da Admissibilidade do Recurso

Para análise da admissibilidade do presente Recurso Eleitoral, cumpre
salientar, inicialmente, que o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é
de que o processo de mesário faltoso tem natureza administrativa.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA
RECURSAL NÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO.
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
RECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
COMPARECIMENTO AOS TRABALHOS. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
RECORRENTE. MANTIDA CONDENAÇÃO COM REDUÇÃO DA
MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Matéria eleitoral de natureza administrativa possibilita o conhecimento
de recurso subscrito pela parte. (RE n. 6581. Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 09/07/2019).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. PEÇA
RECURSAL NÃO SUBSCRITA POR ADVOGADO.
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE
JUSTIFICATIVA. AFASTAMENTO NO PERÍODO DA TARDE POR
MOTIVO DE DOENÇA. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. É possível o conhecimento do recurso, sem procurador habilitado,
quando a matéria eleitoral tem natureza administrativa. (RE n. 4574. Rel.
Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen, DJ 03/07/2015).

Destaque-se, ainda, que, diante da ausência de um ato normativo específico,
que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral no
Estado do Paraná, deve ser aplicada, no presente caso, a Lei 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do §1º,
do seu artigo 1º, como segue:

Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo
administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta,
visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao
melhor cumprimento dos fins da Administração.

§ 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função
administrativa. 5ª Ed. Atlas, 2013).

Num. 43781189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617585160600000042739254
Número do documento: 23120617585160600000042739254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:51:50

A respeito da aplicação da Lei supracitada vale citar a lição José dos Santos Carvalho Filho:

“[...] nada mais coerente que estender a incidência da Lei nº 9.784/99
também a esses segmentos administrativos dos Poderes Legislativo e
Judiciário. E é nesse sentido que dispõe o art. 1º, § 1º, da Lei.

Registre-se, ainda, que a incidência há de dar-se nesses Poderes
quando no desempenho de função administrativa”, como está no texto
legal, inferindo-se daí que as regras da lei não podem ser aplicadas aos
processos legislativos e jurisdicional, os quais, como já visto,
representam, respectivamente, os instrumentos das funções normativa e
jurisdicional. [...]

Será inaplicável a lei, entretanto, quando houver lei específica regulando
o processo administrativo, ou quando se tratar de processos
institucionais, ou seja, aqueles que dizem respeito diretamente à função
institucional do órgão ou da pessoa administrativa. (Processo
Administrativo Federal. 5ª Ed. Atlas)

Feitas tais premissas, passa-se aos requisitos específicos de admissibilidade
do Recurso à luz da Lei 9.784/99.

Quanto à representação processual, é certo que a lei faculta ao administrado
fazer-se assistir por advogado, nos termos do inciso IV, do artigo 3º. Assim, a contrario
sensu, como também expresso nos julgados alhures mencionados, é possível a
interposição de Recurso Eleitoral Administrativo diretamente pela parte.

Quanto à tempestividade recursal, aplica-se o prazo de 10 (dez) dias, previsto
no artigo 59, da Lei 9.784/99.

Conquanto reconheça que há precedentes deste C. Tribunal Regional
(RECURSO ELEITORAL nº 3798, Acórdão de , Relatora Des. Vera Lúcia Feil Ponciano,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 27/04/2015; RECURSO ELEITORAL nº 23349,
Acórdão de , Relator Des. Fernando Ferreira De Moraes, Publicação: DJ - Diário de
justiça) no sentido de que o recurso deve ser interposto no prazo de 03 (três) dias, nos
moldes da regra geral do art. 258 do CE, não se pode perder de vista que a natureza
administrativa da controvérsia demanda interpretação condizente com as regras previstas
na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/99), como já definido por esta Corte
Eleitoral na questão relativa à desnecessidade de subscrição do recurso por advogado.

Partindo-se dessa premissa, a natureza administrativa do recurso de mesário
faltoso autoriza a aplicação da contagem dos prazos prevista no art. 59, da Lei nº
9.784/99, que prevê prazo de 10 dias à interposição de recurso.

Compulsando o caderno processual, verifica-se que o recorrente foi intimado
da sentença em 26/05/2023 (ID 43657465) e interpôs recurso em 31/05/2023. Logo, o
recurso apresentado é tempestivo.

Portanto, não se verifica qualquer obstáculo ao recebimento do presente
Recurso Eleitoral, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade.
Num. 43781189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617585160600000042739254
Número do documento: 23120617585160600000042739254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:51:50

II.II. Do Mérito

O trabalho eleitoral desenvolvido pelo mesário é de suma importância para o
êxito das eleições realizadas pela Justiça Eleitoral, razão pela qual o Código Eleitoral
dispõe, em seu artigo 365, que “o serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e
não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados”.

Em decorrência da imprescindibilidade desse serviço público, o referido
diploma legal prevê ainda, em seu art. 124, a aplicação de multa para o mesário faltoso.
Desta feita, a finalidade da norma ao prever a pena de multa é desestimular a desídia por
parte daqueles que recebem o múnus público da Justiça Eleitoral.

No caso em tela, como já exposto, o recorrente não compareceu aos
trabalhos eleitorais, referentes ao 1º e 2° turno das Eleições Gerais de 2022, razão pela
qual foi condenado à pena de multa.

Primeiramente, observa-se que o argumento do recorrente da “falta de
intimação/citação”, é descabida, visto que a própria convocação do mesário funciona
como potencial de “citação”, tanto que foi respondida pelo recorrente.

Não obstante, em sede de recurso administrativo, o mesário, ora recorrente,
apresentou documento que comprova que a ausência aos trabalhos eleitorais foi em
virtude de sua situação de saúde debilitada no 1º turno da eleição.

Analisando os documentos carreados aos autos, verifica-se que o caso em
análise guarda certa peculiaridade, merecendo ser afastada a multa aplicada em
decorrência da ausência do 1º turno, porquanto não houve desídia por parte do
recorrente.

Observa-se, inicialmente, que o recorrente sempre respondeu prontamente
os contatos da Justiça Eleitoral.

Além disso, o mesário, quando intimado da sentença condenatória,
apresentou documentos que justificam sua ausência no primeiro turno por problemas de
saúde. Como se infere do atestado constante da peça recursal (id. 43657456), o
recorrente deu entrada na UPA no dia 02/10/2022, às 7h45 min, de modo que mostra-se
crível seu argumento no sentido de que começou a passar mal no dia 01/10/2022, tendo a
situação se agravado no período noturno, o que o levou ao hospital no dia seguinte.

Ainda que o atestado tenha sido apresentado apenas em sede recursal,
tratando-se de recuso administrativo, é possível sua admissão, como já decidiram esta
Corte Eleitoral e outros Regionais:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - MESÁRIO FALTOSO -
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA NO PRAZO LEGAL - APLICAÇÃO
DE SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR 05
(CINCO) DIAS - ARTIGO 124, §2º, DO CÓDIGO ELEITORAL -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
S E N T E N Ç A - V I O L A Ç Ã O A O S P R I N C Í P I O S D O
Num. 43781189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617585160600000042739254
Número do documento: 23120617585160600000042739254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:51:50

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE SUPRIDA
PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL - APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS
MÉDICOS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE DA MESÁRIA
NO DIA DAS ELEIÇÕES -
DECISÃO REFORMADA.
1. A apresentação de recurso, em matéria administrativa, supre a
ausência de intimação no decurso do processo.
2. Restando demonstrado, ainda que a destempo, que a
mesária não tinha capacidade laborativa no dias das eleições
não há falar em ausência injustificada.
3. Decisão reformada para o fim de afastar a penalidade aplicada.
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº 5085, Acórdão de , Relator(a)
Des. Vera Lúcia Feil Ponciano, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 07/05/2015)

RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO. MULTA
APLICADA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA A DESTEMPO.
JUSTA CAUSA DEMONSTRADA EM SEDE DE RECURSO.
RECURSO PROVIDO.
Ainda que o mesário faltoso apresente justificativa fora do
prazo determinado pelo art. 124, por se tratar de procedimento
de natureza administrativa, é admissível que se adote
entendimento mais brando no que toca à intempestividade do
ato.
A isenção da multa é medida imperiosa quando a parte demonstra
não ter tido ciência da convocação para prestar serviços como
mesário.
Recurso provido.
(TRE -GO - RECURSO ELEITORAL nº 932, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Sebastião Luiz Fleury, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo 052, Data 22/03/2016, Página 3)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2022. MESÁRIO
FALTOSO. 2º TURNO. COMPROVAÇÃO DE QUE A
RECORRENTE COMPARECEU EM UNIDADE MÉDICA COMO
ACOMPANHANTE DE SUA FILHA NO DIA DO PLEITO.
DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE CID NO ATESTADO
MÉDICO. ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA,
MESMO QUE FORMULADA A DESTEMPO, JUNTO COM O
RECURSO. MATÉRIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA.
AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. 1. O procedimento de
apuração de ausência ou abandono dos trabalhos eleitorais possui
natureza eminentemente administrativa, razão pela qual não é
exigida dos eleitores que impugnam a sentença sancionatória de
multa a capacidade postulatória, desde que o recurso seja
protocolizado tempestivamente e de forma fundamentada,
Num. 43781189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617585160600000042739254
Número do documento: 23120617585160600000042739254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:51:50

prestigiando–se os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Na espécie, verifica–se que a eleitora, devidamente convocada a
exercer a função de 2ª Mesária, no pleito de 2022, ausentou–se
dos trabalhos da mesa receptora de votos no segundo turno. 3.
Em relação ao motivo da ausência, esclareceu que possui filha
menor de idade, nascida em 01/08/2012, e que a mesma, no dia
das eleições, apresentou sintomas de COVID–19 e precisou de
assistência médica. Juntou, como comprovação, atestado e
declaração de comparecimento (IDs 31808464 e 31808465). 4.
Independentemente da evolução clínica da dependente da
recorrente, é fato que ela, nomeada membro de mesa receptora de
votos, esteve, no dia do segundo turno da eleição, 30/10/2022, em
unidade de saúde como acompanhante de sua filha (ID
31808465). 5. Nessas condições, ao contrário do que decidido
pela autoridade judiciária de primeira instância, é justo o motivo
invocado para a ausência aos trabalhos eleitorais, bem como
verossímeis e suficientes os documentos apresentados pela ora
recorrente, não sendo razoável a exigência de aposição de CID no
atestado médico apresentado. 6. A esse respeito, não é demais
registrar que a ausência de CID não constitui causa de invalidade e
desconsideração do documento médico, mesmo porque por ser
dado pessoal sensível, apenas deve constar quando
expressamente autorizado pelo paciente, como dispõe o art. 3º,
inciso II, da Resolução CFM n.º 1.658/2002. 7. Constatação de
que, em eleições anteriores, a Sra. Lygia Maria foi igualmente
convocada e efetivamente cumpriu seu dever de compor a mesa
receptora de votos. 8. Quanto à possibilidade de acatamento
da justificativa fora do prazo, os tribunais eleitorais têm
posicionamento sólido pela admissão dos esclarecimentos de
ausência, ainda quando apresentados a destempo, uma vez
que, tratando–se de processo administrativo, cabível
entendimento mais brando em relação a requisitos formais,
notadamente quando a justificativa se mostra plausível. 9.
Conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a multa
arbitrada.
(TRE RJ RECURSO ELEITORAL nº 060020902, Acórdão,
Relator(a) Des. Joao Ziraldo Maia, Publicação: DJE - DJE, Tomo
112, Data 09/05/2023)

Dessa forma, há justificativa, ainda que extemporânea, para exclusão da
multa referente ao 1º turno das eleições de 2022.

Em sede recursal o recorrente alegou, ainda, que não sabia da
obrigatoriedade de participar do 2º turno, visto que havia se ausentado no primeiro.
Entretanto, o recorrente, na condição de advogado, não poderia alegar o
desconhecimento da lei, já que o art. 3º da LICC é claro ao dispor que "Art. 3o Ninguém
Num. 43781189 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617585160600000042739254
Número do documento: 23120617585160600000042739254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:51:50

se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece".

Em acréscimo, verifica-se um excesso da multa se for analisada pelo critério
tomado nesse caso, pois a localidade da residência não deve interferir no valor de multa a
ser aplicado, como consignado na r. sentença.

Por fim, ressalta-se que não pode haver majoração da multa sem
comprovação efetiva de que a ausência do mesário implicou em um atraso nas votações
daquela Seção Eleitoral.

Assim, entende-se que a aplicação da penalidade pode ser minorada no caso
concreto em função da peculiaridade de haver atestado médico - ainda que
extemporâneo- comprovando a ausência justificada do recorrente no primeiro no primeiro
turno das eleições, bem como que a multa deve ser fixada, tendo por base o holerite
apresentado, que comprova a situação econômica do recorrente, (id. 43657458)
conjuntamente com a necessidade de reprimenda da ação, a fim de que a multa
mantenha seu caráter pedagógico.

Partindo-se dessas premissas, vislumbra-se que a multa pode ser reduzida
ao valor de R$ 175,65 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), que
corresponde ao valor mínimo de R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos),
multiplicados pelo fator 5, já que esse valor mostra-se acima do mínimo legal, mas
também representa 13,78% do salário médio líquido do recorrente, o que permite o
pagamento sem oneração excessiva e, simultaneamente, não exclui o caráter pedagógico
da multa, porque seu valor é multiplicado em 5 vezes.

Por fim, o valor de restituição do vale alimentação deve ficar limitado a um só
turno.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, com fundamento no artigo 2°, da Lei 9.784/199, para o fim de reformar a
sentença, a fim de alterar o valor da multa administrativa aplicada ao recorrente para
R$ 175,65 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) , além da
devolução do vale-alimentação referente a um turno.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43781189 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617585160600000042739254
Número do documento: 23120617585160600000042739254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:51:50

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600046-77.2023.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JEFERSON VINICIUS RODRIGUES -
Advogado do RECORRENTE: JEFERSON VINICIUS RODRIGUES - PR96820 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 066ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781189 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 17:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120617585160600000042739254
Número do documento: 23120617585160600000042739254
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/12/2023 10:51:50